Tribunal: TJPA
Processo: 0807057-61.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807057-61.2017.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

APELADO: ELISANDRA KATIUSCIA DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTO PREMATURO E FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO
.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

B
elém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15447879) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais movida por
ELISANDRA KATIUSCIA DE SOUSA SANTOS.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que não foram preenchidos os requisitos necessários que se configura o dano moral, o ente público realizou todas as medidas necessárias, não houve recusa para o tratamento, menciona em suma que a responsabilidade pela morte do prematuro não pode ser atribuída à administração municipal, inexistindo omissão do poder público ou de prática de ato ilícito que justifique reparação dos danos sofridos.

Aduz que a controvérsia em respeito a dano moral a ser indenizado proveniente de ato ilícito por parte da administração pública, destacou que uma citação do art. 37, §6º da constituição federal, de objeto do risco administrativo não fundamenta a responsabilidade do Município.

Pontua que foram adotadas diversas medidas para realização da entrega do medicamento, para conhecimento do juízo diariamente são realizados inúmeros atendimentos de internação e transferência, fornecimento de fármacos, acompanhamento de tratamentos garantindo tratamento isonômico as pessoas levando em consideração o elevado grau de desigualdade.

Ante esses argumentos, requer

o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para que seja reconhecida satisfação da obrigação, extinguindo o processo nos ditames do art. 924, II, CPCP/2015, bem como seja determinado posteriormente o seu arquivamento e, caso não seja este o entendimento, que a Colenda Câmara reforme a mencionada decisão para que seja reconsiderada a aplicação da condenação em dano moral, ou não sendo este o entendimento seja a mesma minorada facie o nexo de causalidade não comprovado com o fundamento gerador.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16470031).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Sobre o tema trazido aos autos, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Destaco, ainda, que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Em relação ao tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.
2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando se provar que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, a autora procurou a Secretaria Municipal de Saúde – SESAU do Município agravante, em razão de ser portadora de SAF – Síndrome Anticoagulante Fosfolipídico, a fim de que fornecesse a medicação versa enoxaparina sódica 40 mg, a qual foi informada que o medicamento estava em falta, sem previsão de chegada.

Com efeito, a autora buscou o Ministério Público Estadual, que ingressou com ação civil pública (Proc. N° 0023748-23.2016.8.14.0006) de obrigação de fazer para obrigar o Município a fornecer a medicação.

Nesse sentido, o ora agravante além de ter sido
OMISSO
no cumprimento de seus deveres constitucionais no fornecimento de medicamentos e garantia de saúde,
descumpriu ordem judicial
que determinava com urgência o fornecimento deste medicamento específico à ora agravada, com decisão liminar proferida no bojo de ação civil pública, anexada ao Id. 5430483 - Pág. 1/3.

Como consequência da ausência de tratamento por meio dos medicamentos necessários à autora, ocorreu o parto prematuro de seu filho, que veio a falecer 13 dias após o nascimento.

Dessa maneira, o conjunto probatório se revela incapaz de afastar o dever de indenizar do Município.

Na espécie, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, pelo que não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente e imprudente.

Na esteira dessas considerações, manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DE PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento de decisão judicial de fornecimento de medicamento pelo ente público resulta na violação do dever constitucional de promover e garantir o direito fundamental à saúde, negligenciando o tratamento e contribuindo decisivamente para o desfecho do agravamento do quadro clínico com o resultado morte do paciente. 2. O fornecimento de medicamento constitui desdobramento de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. 3. Restou demonstrada a conduta culposa do Estado, já que foi concedido o pedido em sede de antecipação de tutela no processo nº 0000576-33.2009.8.14.0124, entretanto o Estado descumpriu a ordem judicial, deixando de fornecer o medicamento do prazo estipulado e em tempo hábil para, ao fim, resultar na imprestabilidade do fornecimento tardio do fármaco em razão da morte do paciente. 4. O dano moral da apelada resta demonstrado pela negligência do ente estatal em providenciar, no prazo estabelecido em decisão judicial, o medicamento necessário ao tratamento de seu marido
. 5. Há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do paciente, de quem foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado. A conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento, mesmo após decisão judicial assim o determinando, impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença. 6. Verificou-se elevado abalo emocional por parte da apelada, transtornada pela desídia do ente público em relação ao tratamento de seu marido, cuja dignidade, na dimensão do direito à vida e à saúde foi flagrantemente violada. 7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi pautado em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização, além de considerar o desgaste moral sofrido pela apelada, a intensidade da culpa e o poderio econômico do ofensor, razão pela qual não merece retoques. 8. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJ-PA - AC: 00003214120108140124, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2022).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2024